Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-04.2022.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002678-04.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 034.752.351-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON YUTO MORI - CPF: 701.523.021-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 034.752.351-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 306, CAPUT DO CTB – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO FURTO –
1)

PLEITO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO NO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – ELEMENTO SUBJETIVO –
ANIMUS FURANDI
NÃO COMPROVADO – DESPROVIMENTO.
2) PLEITO DA DEFESA
– INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA –

PENA-BASE ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUATRO CONDENAÇÕES RECONHECIDAS COMO MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO ART. 298, III DO CTB E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REINCIDÊNCIA ELEVADA EM 1/5 EM VIRTUDE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIMENTO.

1. Não comprovada a intenção delitiva do réu ou havendo fundada dúvida sobre o dolo, a absolvição é medida que se impõe. (precedentes: TRF4, ACR 5002033-95.2016.4.04.7200, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 10/08/2020).

2. Evidenciada a elevação da pena-base acima do mínimo legal levando em consideração os maus antecedentes em razão das múltiplas condenações (04), bem como a fração utilizada na segunda fase, em virtude da multirreincidência, sem, contudo, violar o princípio do
bis in idem,
estando a pena fixada dentro dos padrões do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção é medida se impõe.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de BENEDITO DE SOUZA GONÇALVES, postulando a reforma da sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (1002678-04.2022.8.11.0006),
que
condenou o réu
BENEDITO pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art 298, III, ambos do CTB, a pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, no regime semiaberto, e 15 dias-multa, e proibição de obter permissão para dirigir pelo período de 03 (três) meses;
absolvê-lo
das penas do art. 155, §1º e §4º, II, do CP, com fulcro no art. 386, III, do CP.

O Ministério Público, em suas razões
(ID 145242543), requer a condenação do réu pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, ao argumento de

que
“...não restam dúvidas que o delito de furto foi praticado mediante o abuso da confiança que a vítima e os informantes tinham em BENEDITO, o qual se aproveitou dessa confiança para ter acesso a motocicleta e a chaves da porteira de acesso da propriedade rual, subtrair o bem e evadir-se do local.”
(pag. 17).

Nas razões da defesa
(ID 145242546), requer:
a)
A redução da pena-base para que a circunstância judicial desfavorável seja valorada no limite de 1/8;
b)
O redimensionamento da pena intermediária para padrões jurisprudenciais de proporcionalidade como pela compensação parcial da agravante preponderante da reincidência com a atenuante preponderante da confissão, e a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, no máximo, à fração de 1/6.

Em contrarrazões da defesa e do Ministério Público (ID 145242545 e 151781183) ambos pugnam pelo
desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial (ID 160879248):

“Apelação Criminal – Furto qualificado e crimes de trânsito [art. 155, §§1º e 4º, II, do Código Penal e art. 306, caput, CTB] – Sentença Parcialmente Procedente para condenar pelo crime do art. 306, caput do CTB; e absolver pela prática descrita no art. 155, §§1º e 4º, II, do CP. –
Irresignação Ministerial –
Pretendida condenação do apelante nos exatos termos constantes na denúncia, em especial pela prática do crime de furto qualificado - Possibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – reforma do decisum que se impõe – Pelo provimento do recurso;
Irresignação da defesa –
Pretendida reforma da fase dosimétrica – Impossibilidade – Decisão fundamentada corretamente, destaca-se que o r. Magistrado, na sentença, levou em consideração os maus antecedentes para aumentar a pena-base acima do mínimo legal e, em razão das múltiplas condenações – manutenção do julgado que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, na noite do dia 25 para o dia 26 de março de 2022, em horário não precisado, na propriedade rural denominada Estância São José, Município de Cáceres-MT, o réu BENEDITO DE SOUZA GONÇALVES, vulgo “GIBI”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança,
subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Fan ESI
, cor preta, placa NPE-3D82, de propriedade de ÉVERTON YUTO MORI.

Ressai que
o denunciado estava trabalhando e morando no local dos fatos
há aproximadamente uma semana, sendo que, ciente de que a motocicleta da propriedade rural ficava em um barracão com a chave no contato, subtraiu o bem e fugiu do local.

Infere-se que a vítima se deslocou até a delegacia da polícia civil a fim de registrar a ocorrência do furto, momento em que foi informada que o denunciado havia sido preso pela PRF enquanto pilotava o supramencionado veículo embriagado
(FATO 01).

Consta, ainda, que no dia 26 de março de 2022, por volta das 01h00min, em via pública, qual seja, Posto da Polícia Rodoviária Federal, KM 05, BR-070, nesta cidade de Cáceres/MT, o réu BENEDITO, vulgo “GIBI”, com consciência e vontade,
sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu o veículo marca e modelo Honda CG 150 Fan ESI
, cor preta, placa NPE-3D82,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, o que foi constatado mediante teste de alcoolemia de n. 3001 (ID. 81503834).

Segundo consta, o denunciado foi abordado por policiais rodoviários federais enquanto passava no posto da PRF, sendo submetido ao teste do etilômetro de n. 3001, momento em que foi constatado que o
denunciado possuía 0,51 miligramas de álcool por
litro de ar alveolar, ou seja, acima do limite legal permitido, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão
(FATO 02)
.

Por esses fatos o réu BENEDITO
foi condenado
pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art 298, III, ambos do CTB, a pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, no regime semiaberto, e 15 dias-multa, e proibição de obter permissão para dirigir pelo período de 03 (três) meses;
e absolvido
das penas do art. 155, §1º e §4º, II, do CP, com fulcro no art. 386, III, do CP, decisão da qual recorrem defesa e Ministério Público, postulando o que segue:

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO
– CONDENAÇÃO NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Pretende a acusação a condenação do réu no crime de furto, nos moldes da denúncia alegando a existência de provas suficientes apontando a autoria delitiva.

O recurso acusatório não merece prosperar.

De acordo com o art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

O § 4º do mesmo dispositivo legal destaca que a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

A materialidade
delitiva está demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, ID 81503832 e 81503833, Teste do Etilômetro, ID 81503834, Auto de Apreensão, ID 81506006, bem como dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria do crime de furto
, consoante observado pelo juízo sentenciante, embora o réu tenha sido apreendido com a motocicleta da vítima em virtude de embriaguez e por não portar habilitação, não houve a comprovação do dolo no delito contra o patrimônio, ou seja, a intenção de furtar a res (veículo) da vítima.

Isso porque, o dolo, em crime do furto, está consubstanciado na vontade de subtrair com elemento subjetivo representado de ter a coisa para si, ou para outrem, com o fim de assenhoreamento definitivo da coisa por parte do agente.

Trata-se de
animus
de apropriação definitiva (para si ou para outrem) de coisa alheia móvel. Ou seja, a simples posse da coisa sem a finalidade de não devolve-la para seu proprietário não configura o delito de furto.

Analisado conjunto probatório
, em especial os testemunhos colhidos na fase judicial, bem como o interrogatório do réu, não há provas a indicar, sem sombras de dúvidas dolo no agir do acusado que possa caracterizar o furto.

Neste sentido, destaco os depoimentos colhidos na fase judicial, contido na sentença,
verbis
:

“
Everton Yuto Mori:
Relatou que o fato ocorreu em uma sexta-feira para um sábado. Que estavam em uma reunião com alguns amigos comendo porco frito e nessa sexta-feira, depois que todo mundo foi embora, por volta das 00h:00m, foi deitar. No outro dia cedo, umas 06h:30m a 07h:00m, quando saiu, reparou que o Benedito não estava na fazenda, e que depois se deu conta que a moto não estava no local. Foi ao distrito de Caramujo, deu uma olhada e que foi com o intuito de realizar o Boletim de Ocorrência. Foi para a cidade e fez o B.O lá. Em seguida, por volta das 13h:00m, a Polícia Civil ligou dizendo que o Benedito estava preso por embriaguez. Ele foi preso por embriaguez pilotando sua moto pela PRF. A moto ficava em um barracão anexo à casa. A porteira que dá acesso à fazenda possui tranca, mas que o barracão que fica a moto não é trancado. Benedito estava há 1 semana no local, tendo sido contratado para fazer um serviço de limpeza do quintal. Conhece Benedito desde quando ele alugou a casa da sua avó, mais ou menos há 08 meses. Chamou Benedito através do cunhado do réu, para realizar os serviços. O réu estava dormindo em um quarto que fica anexo à casa. Até então tinha total confiança em Benedito. O réu tinha livre acesso ao barracão que a moto estava. A chave ficava no contato da moto. Não autorizou Benedito a pegar a moto. Tinha perguntado à Benedito se o mesmo gostaria de ir para a cidade, pois iria leva-lo e busca-lo. O denunciado tinha autorização apenas para usar a moto dentro da propriedade para alguns serviços. Que o crime ocorreu pela madrugada, haja vista que foi dormir meia noite e a moto estava lá, mas quando acordou já não estava mais, sendo que o denunciado foi preso pela PRF por volta da 01/02 horas da manhã. Estavam ingerindo bebidas alcoólicas durante a confraternização. As bebidas eram cerveja e cachaça. Sempre teve uso da moto durante o perímetro da fazenda pelo funcionários.

“
Maria Marcia Pacheco Mori:
Relatou que, na noite do caso, estava tendo um porco frito. As pessoas comeram e beberam. Logo em seguida foi dormir. No dia seguinte, ao acordar, reparou que a moto não estava no local e nem o rapaz estava na casa. A moto ficava no barracão ao lado, onde guarda as coisas. Benedito foi prestar serviços de diárias de limpeza do quintal, sendo que ele tinha livre acesso ao barracão. Em nenhum momento seu filho Everton autorizou Benedito a sair da propriedade com a moto. Benedito e as outras pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas. (fl. 273, pdf)

“
Jose Luiz de Souza:
Relata que estavam em casa. Benedito estava lá para trabalhar com limpeza de quintal. Na noite do furto tinha matado um leitão e tomado cerveja, junto com outros amigos, e que no outro dia Benedito tinha sumido e a moto não estava no barracão.
Benedito estava dormindo na estância.
Que Benedito não tinha autorização para pegar a moto. Era costume a chave da moto ficar no contato. Que só o pessoal da casa usa a moto. (fl. 273, pdf)”

“
Julinei (PRF):
Relatou que estavam em uma equipe muito grande no dia. Na hora da abordagem estava fazendo um serviço interno. Estavam outros policiais fazendo a abordagem direta. Lembra dos comentários, porém não participou diretamente da abordagem. Que lembra apenas dos comentários do teste de etilômetro e que não participou diretamente. (fl. 273, pdf)”

“
Danilo Vasconcelos Guimarães (PRF):
Relatou que estavam no posto da PRF realizando as atividades normais, em duas equipes. Fazia parte de uma dessas equipes e que havia acabado de chegar ao posto pois estava atendendo outra ocorrência similar. Estavam realizando os procedimentos normais. Avistou de longe um farol em sentido decrescente que estava em movimento de zig-zag. Comunicou ao colega para realizar a abordagem, pois a pessoa aparentava não estar em condições de pilotar uma motocicleta. Estava responsável por outra ocorrência e por isso não participou da abordagem inicial. Quando voltou da Polícia Civil, já tinha sido feito a abordagem inicial e o teste de etilômetro. Conduziu o réu até a delegacia. A princípio não sabia que o réu tinha sido autor de furto. Não lembra exatamente o resultado do teste de etilômetro, porém se recorda que deu acima do permitido por lei. Não se lembra se o réu possuía CNH. (fl. 273, pdf)”

“
Henrique Caue Demarchi Harami (PRF):
Relata que nesse dia estavam de serviço abordando alguns veículos de frente ao posto policial. De longe conseguiu reparar que o farol do condutor estava em zig-zag. Aguardou o réu chegar para abordá-lo. O réu parou quase caindo da moto. Visivelmente o réu estava embriagado. Que no teste de etilômetro constatou um teor acima do permitido. Que em relação ao veículo, o réu contou que estava há uma semana trabalhando em uma fazenda, e que a moto seria de uso para serviços. Que acreditou na história devido as condições de como ocorreu o fato. Outro colega, mais antigo da região, confirmou algumas informações prestadas pelo réu a respeito da fazenda. Não havia nenhuma queixa em relação à moto. A princípio o réu foi encaminhado apenas por embriaguez. Posteriormente ficaram sabendo que o proprietário da moto deu queixa de furto. O réu não apresentou documento algum na hora da abordagem, sendo que pelo nome informado pelo réu, o mesmo não possuía CNH. (fl. 273, pdf)”

“
Benedito de Souza Gonçalves:
Relata que tinha acesso normalmente à moto. Bebeu e comeu porco frito. Por ter autonomia com relação ao uso da moto, e por estar embriagado, saiu para comprar mais cachaça e voltar antes das 06h:00m para voltar a trabalhar, momento em que foi detido pela PRF.
Nunca teve a intenção de roubar a moto
.
Já tinha até combinado com seu patrão de ir trabalhar em outro sítio.
Nunca foi até a cidade com a moto, foi apenas até a beira da rodovia. Que estava na cabeça de querer beber mais. iria em uma conveniência comprar mais cachaça e voltar até o local. No momento em que estava indo, foi parado pela PRF. A propriedade fica cerca de 2 a 3km do posto da PRF. Que foi a primeira vez que saiu para a cidade com a moto.
Tinha autonomia de pegar a moto para mexer com as coisas de dentro da fazenda.
Nunca tinha conversado com seu patrão de pegar a moto para sair da fazenda. Nesse dia não foi autorizado para ir até a cidade comprar mais cachaça. Não possui CNH.
Que iria até o Posto Carretão comprar mais cachaça e voltar para a fazenda.
É usuário de drogas. Não veio comprar pasta-base no dia. (fl. 273, pdf)”

O conjunto probatório não prova o
animus furandi
por parte do acusado, não havendo elementos suficientes que possa apontar que ele pretendia, efetivamente, se apropriar definitivamente do bem, dado o contexto em que os fatos ocorreram,
porquanto, a própria vítima narrou que o réu trabalhava na fazenda (estância) é lá estava inclusive dormindo,
o que coincide com as própria palavras do acusado, de que havia bebido na fazendo e quando todos foram dormir resolveu, irresponsavelmente pegar a moto da fazenda para sair e buscar mais bebidas, contudo, no caminho foi parado pela PRF e, diante do seu estado de embriaguez foi detido e preso.

Não há provas de que o acusado não voltaria para a fazenda da vítima, onde trabalhava, denotando que ele, já embriagado, não teria pegado a motocicleta para se apropriar dela definitivamente, de modo que inexistindo provas judicializadas que apontem com segurança, a existência do dolo necessário à caracterização do furto, a absolvição é medida que se impõe.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO POR FURTO. SUBTRAÇÃO DE RETROESCADEIRA NA VIA PÚBLICA.
ABALROAMENTO DE VEÍCULOS.
IMPUTADO EMBRIAGADO. PLAUSÍVEL INFERIR A AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1.(...) 2.
Para o agravante, não houve o animus furandi. Na sua tese, em que pese a embriaguez, "furtar uma máquina com as dimensões acima, em plena luz do dia, e no centro e uma grande cidade
, é tarefa absolutamente irrealizável mesmo para indivíduo sóbrio". (...) 4.
As peculiaridades do caso concreto permitem admitir, com razoável grau de plausibilidade, que tudo não passou de uma atitude impensada de um ébrio, sem o dolo de furtar
, até mesmo pela dificuldade que teria em consumar o delito. (...). 5. Agravo regimental provido. Absolvição pelo crime de furto (art. 386, VII - CPP).”
(STJ - AgRg no HC: 644049 RJ 2021/0036491-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Desse modo,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória.

RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA

Pretende a defesa a reforma da pena aplicada ao réu BENEDITO a fim de que seja reduzida a pena-base no limite de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Ainda, redimensionamento da pena intermediária para padrões jurisprudenciais de proporcionalidade bem como pela compensação parcial da agravante preponderante da reincidência com a atenuante preponderante da confissão, e a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, no máximo, à fração de 1/6.

Depreende-se da pena aplicada, que o magistrado de primeiro grau, reconheceu em desfavor do réu
apenas os maus antecedentes
, aumentando a pena em 2/6 em virtude de 06 condenações transitadas em julgado, ao passo que 04 delas foram usadas na primeira fase e 02 na segunda:

“Com relação ao crime do art. 306, do CTB.

O preceito secundário do crime em tela prevê pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, vê-se que
a culpabilidade do delito é normal à espécie
. Com relação
aos antecedentes, nota-se que se trata de réu multirreincidente, ostentando contra si 06 (seis) condenações transitadas em julgado
, as quais 04 (quatro) serão sopesadas nesta fase e 02 (duas) classificadas como agravantes.
A conduta social e a personalidade
não foram aferidas.
Os motivos do crime
não favorecem, nem prejudicam o réu.
As circunstâncias
não merecem maiores considerações, pois foram normais ao delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Não houve
consequências do crime
.

Atento às circunstâncias supra apontadas,
havendo 01 (uma) desfavorável ao réu
, a saber: os antecedentes, todavia, ciente da quantidade de condenações em desfavor do réu,
majoro a pena em 2/6, e, na primeira fase da dosimetria, resta a pena de 08 (oito) meses de detenção
e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase
, vislumbra-se a presença da atenuante da confissão, bem como as agravantes da reincidência, que no caso em concreto se traduz na multirreincidência do acusado, e da ausência de permissão para dirigir/carteira de habilitação.

Portanto, compenso integralmente a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, com a confissão espontânea, majorando, contudo, a pena do réu em 1/5, diante da multirreincidência já reconhecida.

Nesta fase, resta a pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Ao final, fica o réu condenado a pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, bem como fica proibido, pelo período de 03 (três) meses, de obter permissão para dirigir veículo automotor.”
(Sentença ID 145242526).

Analisando a pena-base fixada pelo juízo de origem, não verifico motivo justo e razoável para atender o pleito defensivo.

Primeiro porque,
“...a existência de pluralidade de condenações transitadas em julgado é apta a exasperar a pena-base em razão do reconhecimento dos maus antecedentes...”
(N.U 1005195-39.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Segundo, no presente caso o juízo sentenciante elevou a pena em razão dos maus antecedentes na fração de 2/6, considerando 04 condenações transitadas em julgado, ao passo que a quantidade de pena aplicada (02 meses acima do mínimo legal) não revela desproporcionalidade, devendo, portanto, ser mantida.

Na segunda fase da aplicação da pena,
foram reconhecidas duas (02) agravantes, quais sejam, da multireincidência reincidência e por não possuir o réu permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 298, III, do CTB).

O juízo de origem procedeu a compensação integral da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, com a confissão espontânea.

Contudo, diante da agravante da reincidência, considerando que há duas condenações transitadas em julgado (multirreincidente) foi elevada a pena em 1/5, chegando a pena intermediária em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Assim, não há qualquer erro na pena aplicada, porquanto a fração usada na sentença (1/5) está justificada no número de condenações (02), ao passo que a inversão de desconto na segunda fase, consoante pretende a defesa, não diminuiria o quantum usado pelo juízo de origem, por tratar de multirreincidência.

A propósito:

(STJ)
“As instâncias ordinárias compensaram parcialmente a agravante de multirreincidência e com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/5, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para a qual, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena ( AgRg no HC n. 561.431/SP , Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).”
(AgRg no HC: 711800 SC 2021/0394179-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

(STJ)

“a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do consignado no acórdão ora hostilizado, a multirreincidência do paciente justifica incremento um pouco superior a 1/6 ( HC n. 390.920/SC , Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/6/2017 - grifo nosso). 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp: 1660563 SP 2017/0058354-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2017).

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pela defesa e pela acusação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023